Tribunal: TJDFT
Processo: 0746660-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746660-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DE AQUINO VALENTE JUNIOR AGRAVADO: MERCIA HELENA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO DE AQUINO VALENTE JUNIOR (autor), em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n° 0730293-63.2025.8.07.0001, por si ajuizada contra MERCIA HELENA DA SILVA, indeferiu o pedido de inclusão do cônjuge da executada no polo passivo e determinou a suspensão do processo por execução frustrada, nos seguintes termos (ID 251529502 na origem): “I. A parte exequente requereu que fosse realizada a consulta e indisponibilidade de bens e valores em nome do cônjuge da executada MERCIA HELENA DA SILVA, Sr. José Luiz Rovere de Andrade - CPF no 168.584.843-53, sustentando sua responsabilidade no adimplemento do débito exequendo nos termos do art. 790, inv. IV, do Código de Processo Civil, uma vez que ambos são casados sob o regime de comunhão parcial de bens (id. 251409430). Entretanto, não há nos autos elementos suficientes para indicar que o cônjuge da executada teria responsabilidade pela dívida assumida por sua esposa, exclusivamente em razão do regime de bens adotado no matrimônio. Nos termos do art. 790, inc. IV, do Código de Processo Civil, são sujeitos à execução os bens "do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida". Por sua vez, a legislação civilista estabelece que "os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal" (art. 1.664 do Código Civil). Assim, conforme estabelecido pela legislação civilista, a solidariedade especial conferida a ambos os cônjuges não pode ser aplicada a toda e qualquer dívida contraída por um deles, se limitando apenas àquelas realizadas para a aquisição de elementos necessários à economia doméstica e à vida em comunhão, com inequívoca conversão de proveito em favor da entidade familiar. No caso, a nota promissória que ampara a presente execução (id. 240214554) foi assinada exclusivamente pela executada, sem qualquer participação de seu marido, e não há nos autos qualquer elemento indiciário de que a dívida em questão teria sido assumida em proveito da entidade familiar por eles construída. Por sua vez, também não se pode conceber que sejam decretadas medidas constritivas sobre o patrimônio de terceiro estranho ao presente processo visando a atingir eventuais bens que corresponderiam à meação da devedora, pois tal prática implicaria inequívoca ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, uma vez que seu cônjuge não integra o polo passivo deste feito e não teve oportunidade de defesa. Inclusive, esse é o entendimento que vem sendo adotado pelo e. TJDFT, conforme se infere dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DECORRENTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. PENHORA DA MEAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO À RELAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO CÔNJUGE SOBRE PROVEITO EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 790 do Código de Processo Civil (CPC) prevê situações nas quais haverá responsabilidade patrimonial secundária de alguém que, embora não seja devedor na relação de direito material, é também responsável pelo pagamento da dívida. O inciso IV prevê que são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. 2. O Código Civil (CC) institui entre os cônjuges espécie de solidariedade nas dívidas contraídas para a aquisição de coisas necessárias à economia doméstica (arts. 1.643 e 1.644). É opção do credor exigir de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida comum (art. 275 do CC). 3. A solidariedade prevista no CC e a responsabilidade patrimonial do cônjuge estabelecida no CPC não são capazes de dispensar a observância das garantias processuais. A Constituição Federal (CF) consagra em seu art. 5o, inciso LIV, que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. 4. É norma fundamental da sistemática processual que, em regra, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida (art. 9o do CPC). Com maior razão, deve-se observar a garantia para aquele que sequer é parte no processo. Por isso, estabelece o art. 73, inciso III, do CPC que: "ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família". 5. Na hipótese, não é cabível a pesquisa de bens pertencentes ao cônjuge do executado, que não é parte no processo, para penhora da meação que corresponde ao devedor. Em respeito ao princípio do contraditório, há necessidade de integrar o consorte à relação processual, para que possa, inclusive, se manifestar sobre a alegação de que a dívida se reverteu em proveito da família. Não é razoável admitir a invasão ao patrimônio do cônjuge sem que antes lhe seja oportunizado conhecer a existência da demanda e promover defesa prévia: o ordenamento jurídico não autoriza que assim se proceda nem com o devedor que efetivamente contraiu a dívida. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1426573, 07097219420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BENS EXISTENTES EM NOME DO CÔNJUGE QUE NÃO INTEGROU A LIDE. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DA NATUREZA DA DÍVIDA E DE DEFINIÇÃO DE TER SIDO O PROVEITO COMUM. ARTIGOS 1.664 E 1.666 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os artigos 1.664 e 1.666 do Código Civil definem regras relativas a regime de comunhão parcial de bens e responsabilidade dos cônjuges pelas dívidas contraídas durante a sociedade conjugal: o cônjuge só responde pelas dívidas contraídas pelo outro quando estas decorrerem da administração do patrimônio comum, revertendo em benefício da entidade familiar. 2. No cumprimento de sentença de origem, o exequente/agravante busca o recebimento da quantia constante no acordo firmado pelas partes e homologado em juízo e que relativo ao ressarcimento das parcelas do contrato de financiamento de veículo junto a BV Financeira. Não se pode concluir tenha a relação negocial firmada pelo devedor com o exequente/agravante sido firmada em proveito da família ou em decorrência de necessidade da unidade familiar a fim de, dessa forma, viabilizar a incidência à espécie dos arts. 1.664 e 1.666 do Código Civil. 3. Além disto e como bem fixado na decisão agravada, a esposa do devedor não participou da relação processual; inviável, portanto, sua inclusão no polo passivo da execução se não evidenciado tenha participado da relação jurídica de direito material que deu origem à demanda executiva. 3.1. "Conforme estabelece o art. 1664 do Código Civil, quando não demonstrada que a dívida exequenda foi contraída em benefício da entidade familiar, é descabida a penhora sobre bens do cônjuge do devedor que não integrou a relação processual. Sendo certo que o cumprimento de sentença não pode alcançar terceiro estranho à relação processual, sob pena de ofensa ao devido processo legal, a penhora de bens em nome de terceiro, ainda que cônjuge do agravado, quando ele não tenha integrado a lide, exige a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal" (Acórdão 1206168, 07143009020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1353709, 07078211320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de consulta e/ou penhora patrimonial em nome do cônjuge da executada. II. Segundo o art. 921, III e § 1o do CPC, suspende-se a execução pelo prazo de 01 (um) ano quando não for localizado bens penhoráveis, durante o qual se suspenderá a prescrição. No caso dos autos, o Juízo esgotou as diligências pelos sistemas disponíveis para busca de bens. A parte exequente, intimada, não logrou apontá-los. Deve ter início, portanto, a suspensão processual. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC, conforme nova redação dada pela Lei no 14.915/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) §4o. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única, vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Portanto, repise-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, quando os autos devem ser arquivados sem baixa na distribuição. Ante o exposto, suspendo o curso do feito pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, § 1o do CPC. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 77656126), o agravante defende que a decisão agravada merece reforma, por ter indeferido indevidamente a inclusão do cônjuge da executada no polo passivo da execução e, ato contínuo, determinado a suspensão prematura do feito. Argumenta que o indeferimento se baseou em dois equívocos: (i) a inversão do ônus da prova quanto à presunção de benefício familiar em regime de comunhão parcial de bens; e (ii) a utilização de raciocínio circular, ao negar a inclusão do cônjuge sob o fundamento de que ele não integra o polo passivo. Afirma que, conforme o artigo 1.664 do Código Civil, milita presunção juris tantum de que as dívidas contraídas na constância do casamento se destinam aos encargos da família, cabendo ao cônjuge demonstrar que o débito não aproveitou à entidade familiar. Cita jurisprudência do TJDFT (Acórdão 1353280, 0705720-03.2021.8.07.0000) que reconhece a possibilidade de penhora de bens do cônjuge em tais hipóteses. Pontua que o pedido formulado visava à inclusão do cônjuge no polo passivo, com posterior oportunidade de defesa, e não à penhora direta de bens de terceiro, como interpretado pelo juízo a quo. Ressalta que a executada responde a diversas outras ações de execução e até mesmo a ação penal por estelionato (artigo 171 do Código Penal), evidenciando conduta reiterada de inadimplência e blindagem patrimonial. Assevera que há precedente específico (Processo no 0706440-46.2017.8.07.0020), no qual foi deferida a inclusão do mesmo cônjuge, com desconto de 10% de seu benefício previdenciário, medida que vem sendo cumprida regularmente. Verbera que a suspensão do processo foi decretada sob premissa equivocada, pois o juízo não esgotou as diligências, tendo o agravante indicado bens e fontes pagadoras do cônjuge (INSS e ONS), conforme petição de ID251409430. Em cautelar, requer a concessão de tutela recursal de urgência para revogar a decisão quanto à suspensão do processo, determinar a inclusão de José Luiz Rovere de Andrade no polo passivo da execução, com expedição de ofícios ao INSS e ao ONS para desconto de 10% de seus rendimentos líquidos. No mérito, pleiteia o integral provimento do agravo, confirmando a tutela recursal e reformando a decisão agravada, com deferindo as medidas constritivas requeridas no juízo a quo. Preparo ao ID 77655350. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O cerne do recurso consiste em verificar se é possível o desconto de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo cônjuge da devedora junto ao INSS e ao ONS. O agravante apresentou petição no juízo de origem (ID 251409430), informando que há suspeitas de ocultação de patrimônio e que a dívida foi constituída na constância do matrimônio, o que autoriza a pesquisa de bens e a realização de penhora em nome do marido da devedora, já que são casados sob o regime de comunhão parcial de bens. Indicou que nos autos no 0706440-46.2017.8.07.0020, que tramitam na 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, houve determinação judicial para incluir o companheiro da executada no polo passivo da execução, com o consequente desconto em folha de benefício previdenciário no percentual de 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos, medida que vem sendo cumprida regularmente. O exequente não apresentou a certidão de casamento da executada, de modo que não se pode pressupor que a dívida foi adquirida na constância do matrimônio. Tão só informou que o matrimônio deu-se pela separação parcial de bens, informação que consta na decisão do processo por si indicado. É certo que todos os bens adquiridos, de forma onerosa, no regime da comunhão parcial de bens, integram o patrimônio comum do casal, ainda que registrado em nome de apenas um dos cônjuges, conforme prevê o art. 1.658, do Código Civil, desde que não haja nenhuma exceção legal de exclusão da comunicabilidade, nos termos do art. 1.659 e 1.661, do Código Civil. Desse modo, os bens comuns indivisíveis devem servir para a satisfação da dívida, porém, preservada a meação do cônjuge não executado (art. 843 do CPC). Pondera-se que, em princípio, o credor não tem acesso aos bens do cônjuge, pois este é terceiro nos autos executivos. Todavia, os seus bens podem servir para satisfazer a dívida, uma vez que, em tese e a depender do regime de bens, metade do patrimônio é de copropriedade do devedor. No caso dos autos, porém, não se trata de pesquisa sobre o patrimônio comum do casal, que poderia ser atingido desde que respeitada a meação, mas a penhora direta dos rendimentos obtidos pelo cônjuge. Nesse caso, seria necessário indicar que houve participação do cônjuge no negócio jurídico ou que a dívida foi contraída em prol da família, fato que cabia ao exequente comprovar. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BENS DO CÔNJUGE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ARTIGO 1.666 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Em se tratando do regime matrimonial de comunhão parcial de bens, os bens da comunhão somente respondem pelas obrigações contraídas em prol da família e da administração de seus bens. 2. É inviável a penhora dos bens do cônjuge do devedor se ele é estranho à relação processual e não há prova de que a dívida foi contraída em favor da família, ônus que incumbe ao credor. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT - 0741806-02.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 25/04/2024) A matéria é controvertida e exige dilação probatória. O agravo e a petição original da parte estão parcamente instruídas, sequer constando do acervo probatório a certidão de casamento da executada. Logo, em análise perfunctória, o agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia. Ausente o perigo na demora, eis que o feito se encontra suspenso por execução frustrada. A matéria pode aguardar a instrução probatória e a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora